Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708486-13.2018.8.07.0007 RECORRENTE: EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS RODRIGUES LTDA - ME RECORRIDO: ESPOLIO DE SIRENE OLIVEIRA ROCIO REPRESENTANTE: VERA LUCIA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRITO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL E DE MERCADORIAS. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, que pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II, do CPC. 2. “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC, com prazo de três anos” (STJ, EREsp 1280825/RJ) 3. Estando o processo suficientemente instruído, deve ser aplicada a teoria da causa madura, julgando-se o mérito da avença, com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade. 4. A rescisão por inadimplemento depende da demonstração de que o outro contratante descumpriu as obrigações que lhe competiam, diante dos termos do contrato celebrado entre as partes. 5. Os lucros cessantes têm natureza compensatória, sendo necessária sua comprovação para que seja acolhido o pedido referente a esse título, o que não se verificou, no caso dos autos. 6. O descumprimento contratual somente é capaz de gerar danos morais quando demonstrada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade. Como, na hipótese, não se comprovou a prática de ato ilícito ou de abuso de direito, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório. 7. Recurso de apelação conhecido e provido para afastar a prejudicial de prescrição e, com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015, julgar improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido não provou os fatos constitutivos do seu direito; b) artigo 374, inciso III, do CPC, porque em momento algum o recorrido contestou os recibos dos pagamentos dos aluguéis, bem como os cheques que comprovam a compra do ponto por parte da ora recorrente. Assim, tais fatos se tornaram incontroversos nos atos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere às alegadas contrariedades aos artigos 373, inciso II, e 374, inciso III, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003